Tribunal: STF
Processo: Rcl 87048
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.

A defesa técnica narra que a parte reclamante foi condenada, em primeira e segunda instâncias, pela prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.

Expõe que, interposto recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP proferiu decisão de inadmissibilidade, negando seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 424 da Repercussão Geral (art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil — CPC) e, no mais, não o admitindo, com base no art. 1.030, V, do CPC.

Interpôs, então, agravo interno, que foi conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, desprovido. O TJSP assentou, também, ser erro grosseiro a interposição de agravo interno contra a parte da decisão que não admitiu o recurso com base no art. 1.030, V, do CPC.

Houve, então, a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados.

Diante disso, interpôs novo recurso extraordinário para que a matéria fosse apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.

Inadmitido o novo recurso extraordinário, interpôs agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido pela autoridade reclamada.

Sustenta que tal decisão impede a remessa do recurso a esta Suprema Corte, usurpando a sua competência, o que justificaria o ajuizamento da presente Reclamação.

Ao final, requer:

A) CONCEDER os benefícios da justiça gratuita, já concedidos na origem (doc. anexo); 
B) CONCEDER medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do despacho reclamado e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se abstenha de certificar o trânsito em julgado do Processo nº 1501184-07.2021.8.26.0510, até o julgamento de mérito da presente Reclamação; 
C) NOTIFICAR a Autoridade Reclamada para que preste informações no prazo legal; 
D) CITAR o beneficiário, Ministério Público do Estado de São Paulo, para, querendo, apresentar contestação;
E) Ao final, a julgar a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar o ato reclamado e determinar que a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP cumpra o seu dever processual, processando e remetendo imediatamente o Agravo em Recurso Extraordinário (nº 1501184-07.2021.8.26.0510/50005) a este Supremo Tribunal Federal, para a devida apreciação (doc. 1, p. 5-6).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos. 
Diante do já anotado encerramento da atividade jurisdicional nesta sede (fls. 217/220 deste incidente), não conheço do agravo de fls. 223/230 do presente incidente e fls. 1.130/1.137 dos autos principais, determinando à Secretaria o imediato cumprimento da deliberação contida na parte final do despacho de fl. 941 (doc. 17, p. 1).

Da leitura da petição inicial e dos documentos que a acompanham, notadamente da decisão reclamada, constato que não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o presidente do Seção de Direito Criminal do TJSP apenas exerceu competência própria ao não conhecer do agravo, assentando o encerramento da atividade jurisdicional, tendo em conta que a parte reclamante, contra a decisão que julgou os embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário na apelação criminal, interpôs novo recurso extraordinário, manifestamente incabível.

Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator